Tribunal: TJES
Processo: 5002121-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Tutela de Urgência; Assembléia; Eleição
Data de julgamento: 2023-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002121-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITALAR E DE ASSIST SOC DE DOMINGOS MARTINS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5002121-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITALAR E DE ASSIST SOC DE DOMINGOS MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA ELIR DE CASTRO SANTOS - ES28375

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento,
com
pedido
de
atribuição de efeito suspensivo
, interposto por
FUNDAÇÃO HOSPITALAR E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE DOMINGOS MARTINS - FHASDOMAR

contra a r. decisão
(ID
12741378
)
proferida
pel
o
MM Juiz de Direito
da
Vara
Cível de Domingos Martins
, ES,

nos autos d
a Ação
Civil Pública
nº
5001066-45.2021.8.08.0017
, indeferiu o pleito de
reconhecimento de sucessão empresarial fraudulenta.

N
arra o agravante
(ID
2294841
)
que
“
a Fundação de Hospitalar de Assistência Social de Domingos Martins é instituição de direito privado, sem finalidade lucrativa, responsável pelo financiamento e gestão do Hospital e Maternidade Dr. Arthur Gehardt, que atende os munícipes de Domingos Martins, Marechal Floriano, Alfredo Chaves e demais adjacências.
”

Aduz que
“
n
o ano de 2018, a Diretoria eleita renunciou em sua totalidade, devido às inúmeras dificuldades e dívidas acumuladas pela Fundação, passando a ser administrada por um Interventor, nomeado em processo judicial requerido pelo Ministério Público local.
”

Argumenta que
“
d
esde aquele período, apesar dos chamamentos e Assembleias realizadas, não se formou chapa disposta a se candidatar em assumir a Diretoria da entidade, nem houve associado que se dispusesse a assumir uma administração interina. Por essa razão, o Ministério Público requereu a manutenção da citada intervenção em diversas oportunidades. O último prazo de intervenção, de acordo com a decisão judicial proferida no processo em epígrafe se encerrou em 14/03/2022.
”

Afirma que
“
n
o dia 09/03/2022, a Fundação reuniu sua Assembleia Geral e elegeu entre seus membros associados um representante para assumir interinamente as funções até então desempenhadas pelo Interventor indicado pelo Ministério Público. No mesmo ato, fora eleita Comissão para auxiliar o representante no desempenho do seu encargo, até que houvesse a incorporação da FHASDOMAR pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Vitória, em cumprimento a decisão tomada na mesma Assembleia.”

R
elata que
“n
o dia 15/03/2022, a FHASDOMAR foi surpreendida com pedido do Ministério Público, nos autos do processo de primeiro grau, requerendo a nomeação de Interventor contrário ao SOBERANAMENTE estipulado na Assembleia da Fundação, Assembleia esta que contou com a participação ATIVA da Douta Promotora de Justiça.”

Dito isto, argui
pel
o reconhecimento da decisão proferida pela Assembleia Geral da Fundação, que nomeou como representante da entidade a Sra. Lays Santana, brasileira, divorciada, empresária, identidade 3.181-744 SPTC/ES, CPF 142.519.357-99, residente e domiciliada na Av. Waldemar Mees, 201 - Centro - Marechal Floriano/ES, 29.255-000, concedendo-lhe os poderes de representação e gestão em nome da Fundação.

D
ecisão ID 2589261 concedendo efeito suspensivo à decisão atacada.

Contrarrazões do agravado, Ministério Público Estadual (ID 2605018) em que a douta promotora de justiça, aduz unicamente que há um suposto “interesse particular” do causídico da agravante no deslinde do feito, razão pela qual pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douto Procuradoria de Justiça (ID 2750294) em que
alega inicialmente que
“
desborda do objeto recursal a apreciação da alegação em desfavor do patrono da agravante na referida contraminuta (ID nº 2605018)”.

Afirma que há necessidade de prevalecer a escolha realizada em assembleia geral realizada pela fundação, uma vez que realizada forma regular e sem nenhuma impugnação do membro ministerial presente na assembleia.

Alega que
“
nova intervenção somente se justificaria caso alguma ilegalidade tivesse ocorrido, ou que tivesse sido comprovado um flagrante inaptidão da dirigente eleita, o que não houve.”

Por fim, consigna que
“
é preciso reconhecer esses esforços expendidos e aguardar a normalização da situação operacional, sem chancelar qualquer intervenção abrupta e desmedida na gestão da agravante.”

Assim, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar outrora deferida, com o intuito
de reformar a decisão combatida e reconhecer a Sra. Lays Santana como legítima representante eleita da Fundação Hospitalar e de Assistência Social de Domingos Martins.”

Os
pressupostos de admissibilidade

do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente

preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso,

poderá atribuir-lhe
efeito suspensivo

ou deferir, em
antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os

requisitos
que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no

artigo 300 do estatuto processual
,
que pressupõem a convergência
(i)
de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com
(ii)

o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

Em uma breve síntese dos fatos, consta que a Fundação agravante passou por sucessivos períodos de intervenção devido à sua delicada situação financeira, o que culminou com a renúncia da diretoria eleita em 2018 e a impossibilidade de formação de novas chapas para outras eleições.

Sendo assim, de acordo com a decisão judicial proferida no processo originário, o último prazo de intervenção se encerrou em 14/03/2022.

Antes do término de tal prazo, foi realizada a mencionada Assembleia Geral, em 09/03/2022, de modo que a Fundação elegeu, entre seus membros associados, uma representante para assumir interinamente as funções até então desempenhadas pelo interventor outrora indicado pelo órgão do Ministério Público da instância primeva, submetida ao crivo judicial na origem.

Contudo, houve novo pedido da Ilustre Promotora de Justiça para o Juízo
a quo
nomear o mesmo interventor,
que ao analisar os autos,
o
ilustre
magistrado proferiu decisão (ID
2294859
) nos seguintes termos:

“
1 – Conforme já exposto na Decisão de ID 11060727, na hipótese ora analisada, não se trata de afastamento de membros da Diretoria. O que ocorre é que não há mais dirigentes na FUNDAÇÃO, ante a renúncia então anunciada. Assim, não há lide (não há um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida, na clássica definição de Carnelutti). O que se tem é uma atividade de Jurisdição Voluntária, pela qual houve a nomeação de interventor, para que tivesse prosseguimento as atividades da FUNDAÇÃO, até a ocorrência de eleição e composição de nova Diretoria e Conselhos.

2 – Tratando-se de Fundações, o papel do Ministério Público – autor desta Ação Civil Pública – assume especial relevância, a ele cabendo por elas velar, na forma do art. 66, Código Civil. É sua responsabilidade a fiscalização desses entes. Dessa responsabilidade extrai-se a relevância que aqui se dá às indicações de nomes para a intervenção.

3 – Não se trata – frise-se – de uma intervenção judicial propriamente dita (não houve afastamento de membros da Diretoria). O que ocorre, com essa “intervenção”, é tão só uma legitimação, por meio de Decisão Judicial, de uma indicação do Ministério Público. Nesse passo, necessário esclarecer que sequer foi fixado qualquer valor em relação à remuneração do interventor. Eventual remuneração estará sujeita também à aprovação do órgão competente na Fundação, e do Ministério Público. Até mesmo a prestação de contas será feita para tal órgão e para o Ministério Público.”

Pois bem.

É sabido que cabe ao Poder Público garantir, fiscalizar, dentre outras funções, os serviços de saúde (art. 23 e 196, da CF), porém, a intervenção mediante “requisição administrativa” exige que haja perigo público iminente, nos termos do art. 5º, XXV, da Constituição Federal e, mais especificamente, do art. 15, XIII, da Lei 8080/901, o que, a princípio, não se vislumbra
in casu
.

Prevê ainda o artigo 66 do Código civil que:
“Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas.”

Inicialmente
, como bem consignado pelo nobre Procurador de Justiça,
não cabe neste agravo a discussão sobre suposto “interesse particular” do causídico da agravante no deslinde da controvérsia, posto que, o que está em análise neste agravo é a nomeação de um interventor diverso do aprovado em Assembleia
.

Continuando,
c
omo dito acima
o

último prazo de intervenção
, de acordo com a decisão judicial proferida no processo em epígrafe
se encerrou em 14/03/2022
.

No dia 09/03/2022 antes do término do prazo da intervenção
,
a Fundação reuniu sua Assembleia Geral
,
com a presença da douta Promotora de Justiça

e elegeu entre seus membros associados um representante para assumir interinamente as funções
até então desempenhadas pelo Interventor indicado pelo Ministério Público,
bem como fora eleita uma Comissão para auxiliar o representante no desempenho de seu encargo.

Contudo,
no dia 15/03/2022 a Fundação fora surpreendida com a decisão e nomeação de outro interventor
nomeado pelo Ministério Público pelo prazo de 90 (noventa) dias, interventor este
diverso daquele eleito em Assembleia Geral Extraordinária.

Analisando os autos (ID 2294850) consta a Ata da Assembleia Geral Extraordinária, a qual consta a presença da
“
Excelentíssima Senhora Promotora de Justiça da comarca de Domingos Martins e curadora da fundação, Dra. Noraney Ingle.”
, que
participou da referida Assembleia e concordou com a eleição nesta estabelecida
.

Consta ainda na citada Ata que:

“
Na sequência, Dr Igor Vieira Macedo, advogado da Fundação, informou que na próxima segunda-feira, dia 14/03/2022, se encerra o prazo da intervenção judicial, sendo necessário regularizar a representação jurídica e estatutária da Fundação por meio de algum associado nomeado pela Assembleia, para a realização da execução da proposta de incorporação aprovada, bem como dar andamento às atividades da Fundação até a efetivação da incorporação. A Sra Lays Santana Abreu (representante da Associação Comercial de Marechal Floriano) se voluntariou. Colocado em votação, foi aprovada a sua nomeação como Interventora, em substituição ao Sr. Nelcimar Guarino Bastos, pela maioria dos presentes. Na sequência, foi sugerida por associados presentes na Assembleia a formação de uma comissão para auxiliar na transição, se voluntariando também os associados: Stênio Maia Teixeira (representante da Loja Maçônica de Marechal Floriano); João Batista Junqueira Dias de Souza (representante do Grupo Espírita Ergue-te e Caminha) e Edivaldo Binow (representante da Entidade IECLB Califórnia). Sendo submetido a votação, foi aprovado por unanimidade a criação da Comissão.”

Nesse contexto,
nota-se que
há uma representante legitimamente eleita em assembleia para representar a Fundação,
bem como há a formação de uma comissão para auxiliar e fiscalizar a representante eleita,
não sendo,
portanto,
necessário um interventor nomeado pelo Ministério Público
, até porque toda intervenção deve ser temporária, sendo que a ora em análise já perdura por mais de 03 (três) anos.

Ademais, caberia ao órgão de execução ministerial intervir caso tivesse ocorrido alguma irregularidade na convocação da assembleia ou durante a sua execução, porém não é essa a hipótese dos autos.

Ocorre que
não
há
motivo para destituir a representante interina, a qual foi legitimamente eleita em Assembleia Geral pelos membros da recorrente.

Como bem dito pelo nobre Procurador
“nova intervenção somente se justificaria caso alguma ilegalidade tivesse ocorrido, ou que tivesse sido comprovado um flagrante inaptidão da dirigente eleita, o que não houve.”

A
própria Fundação, valendo-se de sua autonomia e do poder de escolha de seus membros, está buscando meios para encontrar uma gestão responsável e em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio
.

Consigno ainda, que a
nular deliberações de assembleias é sempre uma tarefa espinhosa e delicada, não só pela complexidade da estrutura documental ou formal dos procedimentos convocatórios, como e, principalmente, pelo perigo da intervenção judicial indevida em assuntos de mérito, uma invasão da soberania colegiada manifestada por maioria e dentro da discricionariedade legítima.

Neste sentido segue julgado:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
ASSEMBLEIA
GERAL DE ASSOCIAÇÃO E DE SUAS DELIBERAÇÕES, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIRETORIA.
PRESIDENTE
. ELEIÇÃO. MANDATO. PRAZO INDETERMINADO. ESTATUTO. PREVISÃO. MANIFESTAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. TERMO FINAL. PREVISÃO EM ATA DE ELEIÇÃO. CONCORDÂNCIA DO
ELEITO
E DOS DEMAIS ASSOCIADOS. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. EXISTÊNCIA. TEORIA DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. APLICAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EXISTÊNCIA. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. NULIDADE DA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA. INEXISTÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. INEXISTÊNCIAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. INDEFERIDO. 1. Quando se tratar do direito de associado exercer a função de presidente de associação, conquanto exista previsão estatutária de mandato com prazo indeterminado para este cargo, ao tomar posse e manifestar intenção de que este exercício tenha um termo final, não poderá invocar o Estatuto, sob pena do cometimento de ato ilícito, por violação da boa-fé objetiva, nos termos do
art. 187 do Código Civil,
pois materializa comportamento contraditório, vedado pela Teoria do Venire Contra
Factum
Proprium, além da configuração de nulidade de algibeira, de acordo com os arts. 107, 112, 113,
caput
e § 1º, III, todos deste Código. 2. Nos termos do
art. 373, I, do CPC
, o associado que não se desincumbe do seu ônus probatório de comprovar que foi excluído de associação que fundou, sem justa causa e sem asseguração do contraditório e da ampla defesa, ou que foi impedido de exercer direito ou a função de presidente, nos termos dos arts. 57,
caput
e
58, ambos do Código Civil,
não faz jus a ter estes direitos preservados, ante a inexistência de violação dos mesmos, notadamente, quando emerge dos autos que continuou a exercê-los mesmo durante o cumprimento de medida protetiva de urgência deferida em seu desfavor.
3. Inexistindo comprovação de nulidade de eleição de cargo de diretoria de associação ou de exclusão indevida de associado ou de impedimento do mesmo exercer os seus direitos enquanto associado, bem como de malversação de recursos patrimoniais promovida pela diretoria eleita, inexistirá probabilidade de direito e o risco de dano grave ensejadores do deferimento da antecipação de tutela, cujo fim seja substituir os eleitos, nos termos do
art. 300, caput, do CPC
.
4. Agravo conhecido e desprovido. Pedido subsidiário. Indeferido.
(TJDF; AGI 07101.47-77.2020.8.07.0000; Ac. 135.4052; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Roberto Freitas; Julg. 07/07/2021; Publ. PJe 23/07/2021)

Isto posto, CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO,
para
reformar a decisão atacada e
manter como
representante,
eleita em assembleia,

a Sra. Lays Santana
, brasileira, divorciada, empresária, identidade 3.181-744 SPTC/ES, CPF 142.519.357-99, residente e domiciliada na Av. Waldemar Mees, 201 - Centro - Marechal Floriano/ES, 29.255-000 e concedendo-lhe os poderes de representação e gestão em nome da Fundação.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/03/2023 às 17:04:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
45669615032023
.

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
5002121-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITALAR E DE ASSIST SOC DE DOMINGOS MARTINS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JULIANA ELIR DE CASTRO SANTOS - ES28375

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENTOR MINISTERIAL. DESNECESSIDADE. REPRESENTANTE LEGITIMAMENTE ELEITA EM ASSEMBLEIA GERAL ESPECÍFICA PARA TAL ATO. ELEIÇÃO REGULAR. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Há uma representante legitimamente eleita em assembleia para representar a Fundação, bem como há a formação de uma comissão para auxiliar e fiscalizar a representante eleita, não sendo, portanto, necessário um interventor nomeado pelo Ministério Público, até porque toda intervenção deve ser temporária, sendo que a ora em análise já perdura por mais de 03 (três) anos.
2
. Não há motivo para destituir a representante interina, a qual foi legitimamente eleita em Assembleia Geral pelos membros da recorrente.
3
. Nova intervenção somente se justificaria caso alguma ilegalidade tivesse ocorrido, ou que tivesse sido comprovado um flagrante inaptidão da dirigente eleita, o que não houve.
4
. A própria Fundação, valendo-se de sua autonomia e do poder de escolha de seus membros, está buscando meios para encontrar uma gestão responsável e em conformidade com o ordenamento jurídico pátrio.
5
. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.